Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DE MECANISMO DE PROTEÇÃO. AIR BAG. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

1. Em conformidade com os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva, dispensando-se ao consumidor a comprovação da culpa do fabricante, produtor, construtor e fornecedor, sendo necessário, contudo, a demonstração do dano causado e o nexo causal entre este e o fato do produto ou do serviço.

2. Diante da impossibilidade material de produção da prova pericial, em razão do furto do veículo do pátio onde estava desde o acidente, e da ausência de outras provas apresentadas pela requerida, a prova pericial realizada por técnico contratado pelos autores ganha especial relevo e deve ser considerada para a resolução da questão.

3. As conclusões da perícia técnica seguem a mesma direção das demais provas nos autos. Pode-se constatar que houve impacto frontal de grande magnitude. Nas fotografias anexadas é possível verificar a força das avarias frontais e laterais no veículo.

4. Reconhecida a falha no sistema de segurança do veículo automotor, tem-se o indevido agravamento dos ferimentos causados em razão do acidente. Há dano moral, pois a hipótese em análise transpassou o mero dissabor ou aborrecimento aos autores

5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.

6 O dano estético refere-se à modificação duradoura e/ou permanente na aparência física da pessoa capaz de lhe causar constrangimento ao expor parte de seu corpo que conte com deformidade, cicatriz expressiva, aleijões, amputações ou outras anomalias.

7. Negou-se provimento aos apelos. Honorários recursais fixados.